Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000453-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CELESTE EMILIA COSTA GUERRA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. REAJUSTE DE PROVENTOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ILEGALIDADE CARACTERIZADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada, objetivando o reajuste dos seus proventos e a implementação da Gratificação por Competência, com base nos postulados da integralidade e paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Duas são as vertentes de estudo, sendo a primeira para definição sobre a possibilidade de reajuste da parcela intitulada estabilidade econômica, na forma da Lei Estadual n.º 14.565/2023. O segundo ponto abordado demanda a análise sobre a legalidade d
a
incorporação da Gratificação por Competência - GPC, instituída pela Lei Estadual n.º 8.889/2003, após passagem da servidora à inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constata-se a hipótese de servidora que
se aposentou com direito à integralidade de vencimentos, sob a égide da Emenda Constitucional n.º 20/1998, sendo notável que também possui o direito à paridade com os servidores em atividade.

4
.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sob a sistemática de repercussão geral, aos servidores ativos e inativos que tenham ingressado no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram ou preencheram os re
q
uisitos para aposentadoria antes da EC
4
1/2003, o direito à paridade quanto às “vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas.”

5.
A análise das informações produzidas, porém, traz a notícia de que o pagamento da parcela intitulada estabilidade econômica vem sendo realizado em valor menor que o devido, o que também causa impacto nas demais parcelas que integram a remuneração, como é o caso do Adicional de Tempo de Serviço e
da
RTI.

6
.
Necessária se faz, portanto, a correção da
remuneração da parte Impetrante, para que passe a ser pag
o
, a título de estabilidade econômica, o corresponde à diferença entre o valor do símbolo DAS-3, definido pela legislação, e o vencimento básico. Por consectário, as demais verbas que compõem a remuneração deverão ser calculadas segundo a soma das referidas verbas.

7.
Rejeita-se, porém, o pleito de incorporação da Gratificação por Competência – GPC, por ser contrário à previsão do art. 115, § 2º, I, da Lei Estadual n.º 8.889/2003, que a declara como incompatível ao recebimento da RTI.

8. Considerando que a Autora percebe
parcela denominada RTI, calculada no percentual de 55% sobre o valor do símbolo,
está configurada a hipótese de ausência de direito líquido e certo à incorporação
da GPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida parcialmente.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual
14.565/2023, Anexo XII
;
Lei Estadual n.º 8.889/2003, art.
115, § 2º, I;
EC 20/1998.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
RE 596962, Rel. Min.
Dias Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 21/08/2014, DJe 29/10/2014
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA